Tribunal: CARF
Processo: 10530.904556/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.904556/2011-01
ACÓRDÃO
1001-004.050 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOBAHIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
SOBRE
A
QUAL
INCIDIU
O
IRRF.
Para o reconhecimento de crédito oriundo de imposto de renda retido na
fonte, necessário comprovar não apenas a retenção, mas também o
oferecimento à tributação da respectiva receita, condição indispensável
para a constituição de crédito líquido e certo passível de compensação.
REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO – RTT. OPÇÃO EXPRESSA NA DIPJ.
Demonstrada a opção pelo Regime Tributário de Transição (RTT) e a
contabilização do ajuste correspondente nas fichas da DIPJ, resta
evidenciado o oferecimento da receita à tributação, legitimando o direito
creditório.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Comprovados documentalmente os requisitos legais, deve ser reconhecido
o direito creditório decorrente de retenção na fonte, autorizando a
compensação pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.050 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904556/2011-01
2
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TERMOBAHIA S/A, contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório no 013371610, que
não homologou integralmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
21233.29169.140109.1.3.02-6340, referente a crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de
2009.
O procedimento fiscal teve início a partir da análise eletrônica do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, transmitido pela contribuinte, no qual foi informado o aproveitamento
de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.950.758,16. A fiscalização, ao confrontar os valores
declarados na DIPJ e as parcelas de composição do crédito, constatou que parte significativa das
retenções indicadas não possuía lastro em receitas oferecidas à tributação, reconhecendo apenas
R$ 42.413,50 como crédito legítimo de IRRF.
Regularmente
intimada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese:
a) que os rendimentos auferidos pela interessada estão sujeitos à retenção de
tributos pela fonte pagadora, conforme informações constantes da DIRF do
ano-calendário de 2008;
b) que, ao efetuar o ajuste da tributação na DIPJ 2009 (AC 2008), verificou-se
inexistir acréscimo patrimonial sujeito à incidência do IRPJ, resultando em
saldo negativo no valor de R$ 1.950.758,16, objeto de pedido de restituição e
compensação via PER/DCOMP;
c) que a Receita Federal reconheceu apenas R$ 42.413,50 do crédito pleiteado,
glosando R$ 1.908.344,65 e não homologando integralmente os pedidos de
restituição/compensação;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.050 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904556/2011-01
3
d) que o valor glosado de R$ 1.908.344,65 integra o montante de R$
3.757.053,53 retido pela Petrobras sobre pagamento total de R$
39.757.180,22, sendo parte destinada ao IRRF e o restante a outros tributos,
conforme planilha apresentada pela contribuinte;
e) que eventual divergência entre as informações constantes da DIRF da fonte
pagadora e os valores declarados pela contribuinte não poderia ensejar a
glosa automática do crédito.
A 8a Turma da DRJ/RJO, ao examinar a matéria, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, adotando, em síntese, os seguintes fundamentos:
a) que o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e
certo, cabendo ao interessado, e não a Fazenda Pública, o ônus de comprovar
o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado.
b) No caso concreto, não restando documentalmente comprovada a existência
de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública,
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, sustentando, em
síntese:
a) que o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2009 é legítimo e integralmente
comprovado por meio de documentos fiscais, contábeis e comprovantes de
retenção;
b) que a Recorrente possui direito ao crédito não confirmado no valor de R$
1.908.344,66, havendo, consequentemente, direito à compensação nos
termos do art. 156, lll do CTN e do art. 74 da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Do mérito
Sustenta a Recorrente que, no decorrer do ano de 2008, a TERMOBAHIA foi
beneficiada por rendimentos pagos pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (CNPJ 33.000.16710001-01),
tendo sido retido na fonte pagadora o valor de RS 3.757.053,53, conforme disposição legal.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.050 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904556/2011-01
4
Assevera que, ao efetuar o ajuste da tributação com a apresentação da DIPJ 2009, a
Recorrente constatou que não obteve acréscimo patrimonial que lhe obrigasse ao pagamento do
lmposto de Renda, havendo parcela de IRPJ a restituir no valor de RS 1.950.758,16. Deste valor, no
entanto, a Receita Federal confirmou apenas R$ 42.413,50.
Destaca a Recorrente que, na DIPJ 2009, optou expressamente pelo Regime
Tributário de Transição (RTT), previsto no art. ,5, 52e, da Lei no 11.941/09, daí porque não consta
da Ficha 06A o oferecimento à tributação da receita relativa ao CNPJ 33.000.167/0001-01. Tal
opção pelo RTT pode ser comprovada na Ficha 1. (fl. 304):

Dispõe a Recorrente que tendo o RTT e seus procedimentos em conta, identifica-se
na linha 03 da Ficha 09A da DIPJ, na rubrica ajuste de RTT", o valor líquido de RS 6.067.184,63 (fl.
309), o que constata que a receita foi oferecida à tributação:

Segundo a Recorrente, para que se chegasse a tal valor, foi realizado o
procedimento explicitado no quadro abaixo, que seguiu a legislação vigente à época e
efetivamente considerou a receita supostamente não levada à tributação:

Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.050 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904556/2011-01
5
Assim, no entender da Recorrente a receita foi oferecida à tributação. Não constou
da Ficha 06A, pois houve a reversão da receita, o que está evidenciado na DRE (fl. 4A4, abaixo),
mas constou da Ficha 09A, por seu valor líquido do ajuste (RS 6.067.184,63):

Ademais, a Recorrente salienta que tal receita pode ser comprovada pela DIRF 2009
da fonte pagadora (f|s.302):

No mesmo sentido, a receita e a consequente retenção do imposto na fonte está
evidenciada na Ficha 54 da DIPJ 2009 fl.327:

Acrescenta a Recorrente Comprovante de Rendimentos Pagos e de lmposto sobre a
Renda Retido na Fonte relativo à PETROBRAS (Anexo 01), para evidenciar o oferecimento da
receita à tributação.
Conforme se extrai da decisão vergastada, a controvérsia reside na comprovação de
que a receita sobre a qual incidiu o IRRF foi oferecida à tributação, como se observa do trecho
abaixo do acórdão:
Assim, para demonstrar a liquidez e a certeza do crédito, não basta o interessado
comprovar que houve o recolhimento do imposto na fonte. Além disso, deve
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.050 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904556/2011-01
6
comprovar que a receita sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à
tributação, condição ́sine qua non` para que este possa ser aproveitado na
compensação do imposto apurado no final do período (IRPJ), originando, se for o
caso, o saldo negativo de IRPJ.
No caso concreto, não restando documentalmente comprovada a existência de
crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar provimento à
manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório, mantendo
a decisão proferida via Despacho Decisório.
Contudo, ao analisar a documentação mencionada pela Recorrente, inclusive
considerando a decorrência da sua opção pelo Regime Tributário de Transição (RTT), entendo que
restou comprovado o oferecimento da receita à tributação, conforme apontado na ficha 1 e na
ficha 09 A da DIPJ.
Assim, demonstrada a opção pelo Regime Tributário de Transição (RTT) e a
contabilização do ajuste correspondente nas fichas da DIPJ, resta evidenciado o oferecimento da
receita à tributação, legitimando o direito creditório.
Portanto, resta atendido o disposto na Súmula CARF n.o 80, que assim preceitua:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 604
DF CARF MF
Original